Tribunal: STF
Processo: HC 226994
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 173.821/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 10 de julho de 2021, por volta das 03h30min, nas imediações da Penitenciária Modulada de Charqueadas - PMEC, na RS 401, Km 16, sem número, bairro Colônia Penal, em Charqueadas/RS, os denunciados EDSON SANTOS DA SILVA, LUCAS ISABRALDE RIBAS e ALISSON GABRIEL REISDORFER LAURENCIO DA SILVA, em conjunção de esforços e acordo de vontades, traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha, pesando, aproximadamente, 242g, e uma porção de cocaína, pesando, aproximadamente, 26g, drogas causadoras de dependência física e psíquica, constantes da relação de produtos e substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n.º 344/98, da SVS/MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Autos de Apreensão (fl. 10-APF) e Laudos de Constatação de Natureza da Substância (evento 86). 



    […]



    O denunciado EDSON é reincidente. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa: 



    [...] 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    2. O feito é complexo, porquanto a existência de vários denunciados na ação penal. Outrossim, a última defesa prévia foi apresentada somente em julho de 2022, o que afasta a desídia por parte do juízo, que tem conduzido o feito ao decorrer da prática dos atos processuais 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defessa alega, em suma: A tese do remédio constitucional é a do excesso de prazo para formação da culpa, visto que o paciente se encontra acautelado preventivamente há mais de 640 dias. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    In casu, a custódia cautelar do recorrente foi decretada pelos seguintes fundamentos: 



    "Nesse sentido, não se verifica nos autos a existência de desídia processual, apesar de que o oferecimento da denúncia se deu em 13/12/2021 (processo 5003365- 03.2021.8.21.0156/RS, evento 1, INIC1). O paciente se encontra preso preventivamente desde 10/07/2021 e notificados os acusados para apresentação de suas defesas prévias, a qual se acostaram aos autos, sendo a última 01/07/2022, para posterior análise do recebimento da denúncia pelo juízo a quo. Por óbvio que o andamento do feito não tem sido o mais célere, porém há de se considerar a existência de vários denunciados na ação penal, e que ainda a última defesa prévia foi apresentada somente em julho de 2022. Assim, não se verifica desídia por parte do juízo, que tem conduzido o feito ao decorrer da prática dos atos processuais." (e-STJ, fls. 53) 



    Sem razão quanto ao pleito de excesso de prazo. 



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    [...]



    Como se pode verificar, o feito é complexo, haja vista a existência de vários denunciado na ação penal. Outrossim, a última defesa prévia foi apresentada somente em julho de 2022, o que afasta a desídia por parte do juízo, que tem conduzido o feito ao decorrer da prática dos atos processuais. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e o registro de que a última defesa prévia foi apresentada somente em julho de 2022, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 



    Além disso, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa, tendo em vista que a denúncia ofertada pelo Ministério Público descreve que o paciente é reincidente. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente